Tribunal: STJ
Processo: 5012243-67.2023.4.04.7005
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3071142 - PR(2025/0394353-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ANDRE DOUGLAS TOLEDO RODRIGUES
AGRAVANTE
: HERMINIO MENDONCA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DO
-A DO
ART. 334
CÓDIGO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. FIXAÇÃO DO
QUANTUM EM SALÁRIOS MÍNIMOS.
§ 1o, DO CÓDIGO
ART. 45,
PENAL.
. REVALORAÇÃO JURÍDICA VERSUS
SÚMULA 7/STJ

REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Agravante contra decisão monocrática proferida em
agravo em recurso especial, que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial, em razão da incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, em
processo no qual houve condenação pelo crime previsto no
-A, § 1o, I, do Código
art. 334
Penal,
os arts. 2o e 3o do Decreto-
, com substituição da pena privativa
c/c
Lei n. 399/1968
de liberdade por restritivas de direitos, dentre elas prestação pecuniária fixada em 3 (três)
salários mínimos.
2. Fato relevante. Na apelação, a defesa pleiteou, entre outros pontos, a redução da
prestação pecuniária ao mínimo legal. O Tribunal Regional Federal manteve o valor em
3 (três) salários mínimos, com fundamento nas finalidades repressiva e pedagógica da
sanção, na renda presumida dos condenados em patamar equivalente a um salário
mínimo, na possibilidade de parcelamento perante o Juízo da execução e na preservação
da isonomia entre corréus.
3. Decisões anteriores. No recurso especial, a defesa alegou violação ao
§ 1o, do
art. 45,
Código Penal, por fixação desproporcional da prestação pecuniária, sem observância da
real capacidade econômica dos recorrentes. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso,
por demandar revolvimento do conjunto fático-probatório
). Em agravo em
(Súmula 7/STJ
recurso especial, sustentou-se que a controvérsia seria exclusivamente jurídica, exigindo
apenas revaloração de fatos incontroversos. A decisão agravada manteve o óbice da
Documento eletrônico VDA56572226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:34
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 653cbad9-0107-4c7e-877d-de01cf39bddd

, enfatizando que a revisão do quantum da prestação pecuniária implicaria
Súmula 7/STJ
nova análise de elementos concretos do caso, em especial quanto à capacidade
econômica presumida, à adequação do valor arbitrado e à suficiência da fundamentação
individualizada.
4. No presente agravo regimental, a defesa afirma ter havido impugnação específica do
óbice da
e sustenta que a matéria comporta simples revaloração jurídica,
Súmula 7/STJ
alegando violação aos arts. 43, I, e 45, caput e § 1o, do Código Penal, bem como aos
princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, sob o argumento de que a
prestação pecuniária em 3 (três) salários mínimos acarretaria lesão aos meios de
subsistência do condenado e de seu núcleo familiar, requerendo a reconsideração da
decisão monocrática ou sua reforma pelo órgão colegiado para viabilizar o conhecimento
do agravo em recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática, ao não conhecer do
recurso especial com fundamento na
, incorreu em equívoco ao tratar como
Súmula 7/STJ
reexame fático-probatório o que a defesa qualifica como mera revaloração jurídica de
fatos incontroversos relativos à fixação da prestação pecuniária em 3 (três) salários
mínimos; e (ii) saber se, diante da forma como as instâncias ordinárias motivaram o
quantum da prestação pecuniária, seria possível, em recurso especial, rediscutir a
proporcionalidade e a adequação do valor arbitrado, à luz do
§ 1o, do Código
art. 45,
Penal e dos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, afastando-se
o óbice da
.
Súmula 7/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão monocrática não aplicou a
, tendo expressamente
Súmula 182/STJ
reconhecido que o agravo em recurso especial impugnou de modo suficiente o
fundamento central da inadmissão, de modo que o não conhecimento do recurso especial
decorreu exclusivamente da incidência da
.
Súmula 7/STJ
7. O Tribunal de origem fixou e manteve a prestação pecuniária com fundamentação
concreta e individualizada, à luz do
§ 1o, do Código Penal, considerando a
art. 45,
necessidade de evitar tanto a ineficácia da sanção quanto a inviabilização de seu
cumprimento, a ausência de informação específica sobre a renda dos réus, a adoção de
renda presumida equivalente a um salário mínimo, a proporcionalidade do montante em
relação ao tempo de pena, a possibilidade de parcelamento e, ainda, a isonomia entre
corréus.
8. A pretensão de reduzir a prestação pecuniária ao mínimo legal demanda revisitar a
suficiência e a correção dos critérios empíricos utilizados pelas instâncias ordinárias —
renda presumida, capacidade econômica concreta, repercussão do valor na subsistência
do condenado e proporcionalidade da sanção substitutiva — configurando típica
controvérsia que exige nova valoração de elementos fático-probatórios, vedada em
recurso especial pela
.
Súmula 7/STJ
9. A distinção entre revaloração jurídica e reexame de provas impõe admitir, em recurso
especial, apenas a correção da qualificação jurídica de fatos já definitivamente fixados,
não sendo possível substituir o juízo concreto das instâncias ordinárias acerca da
suficiência, pertinência ou proporcionalidade da base empírica adotada; no caso, a
insurgência volta-se justamente a infirmar a valoração judicial relativa à capacidade
econômica presumida e à adequação do montante fixado, o que extrapola os limites
cognitivos do recurso especial.
10. A decisão agravada está alinhada à jurisprudência desta Corte, segundo a qual a
revisão do quantum da prestação pecuniária substitutiva, fixada dentro dos limites legais
e com fundamentação concreta e individualizada, demanda incursão no acervo fático-
probatório, sendo inviável em sede de recurso especial, ainda que a parte recorrente
rotule sua pretensão como mera revaloração jurídica.
11. Não se verifica, no caso concreto, ausência absoluta de motivação, fixação arbitrária
da prestação pecuniária ou ilegalidade flagrante que autorizem afastar o enunciado da
Documento eletrônico VDA56572226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:34
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 653cbad9-0107-4c7e-877d-de01cf39bddd

; há apenas inconformismo da defesa com o juízo de proporcionalidade
Súmula 7/STJ
realizado pelas instâncias ordinárias, matéria insuscetível de revisão na via especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão
monocrática que aplicou a
e não conheceu do recurso especial.
Súmula 7/STJ
Tese de julgamento:
1. A revisão, em recurso especial, do quantum da prestação pecuniária substitutiva fixada
com fundamentação concreta e individualizada pelas instâncias ordinárias demanda
reexame fático-probatório, o que atrai a incidência da
.
Súmula 7/STJ
2. A mera alegação de revaloração jurídica não afasta o óbice da
quando a
Súmula 7/STJ
pretensão recursal visa rediscutir a suficiência dos critérios empíricos utilizados, a
capacidade econômica do condenado e a proporcionalidade do valor fixado.
3. A superação da
, em agravo regimental, exige demonstração de flagrante
Súmula 7/STJ
ilegalidade, teratologia ou ausência absoluta de fundamentação, não configuradas quando
há motivação concreta para a fixação da prestação pecuniária dentro dos limites legais.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 43, I; 45, caput e § 1o; 334-A, § 1o, I;
Decreto-
, arts. 2o e 3o;
;
(afastada).
Lei n. 399/1968
Súmula 7/STJ Súmula 182/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ,
, Rel. Ministra Daniela
AREsp n. 2.472.048/PR
Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26.11.2024, DJe 4.12.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56572226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:34
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 653cbad9-0107-4c7e-877d-de01cf39bddd

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3071142 - PR(2025/0394353-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ANDRE DOUGLAS TOLEDO RODRIGUES
AGRAVANTE
: HERMINIO MENDONCA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DO
-A DO
ART. 334
CÓDIGO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. FIXAÇÃO DO
QUANTUM EM SALÁRIOS MÍNIMOS.
§ 1o, DO CÓDIGO
ART. 45,
PENAL.
. REVALORAÇÃO JURÍDICA VERSUS
SÚMULA 7/STJ

REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Agravante contra decisão monocrática proferida em
agravo em recurso especial, que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial, em razão da incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, em
processo no qual houve condenação pelo crime previsto no
-A, § 1o, I, do Código
art. 334
Penal,
os arts. 2o e 3o do Decreto-
, com substituição da pena privativa
c/c
Lei n. 399/1968
de liberdade por restritivas de direitos, dentre elas prestação pecuniária fixada em 3 (três)
salários mínimos.
2. Fato relevante. Na apelação, a defesa pleiteou, entre outros pontos, a redução da
prestação pecuniária ao mínimo legal. O Tribunal Regional Federal manteve o valor em
3 (três) salários mínimos, com fundamento nas finalidades repressiva e pedagógica da
sanção, na renda presumida dos condenados em patamar equivalente a um salário
mínimo, na possibilidade de parcelamento perante o Juízo da execução e na preservação
da isonomia entre corréus.
Documento eletrônico VDA56572229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:30
Código de Controle do Documento: 04bd3716-1192-44ae-88f5-29ef2642a6a2

3. Decisões anteriores. No recurso especial, a defesa alegou violação ao
§ 1o, do
art. 45,
Código Penal, por fixação desproporcional da prestação pecuniária, sem observância da
real capacidade econômica dos recorrentes. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso,
por demandar revolvimento do conjunto fático-probatório
). Em agravo em
(Súmula 7/STJ
recurso especial, sustentou-se que a controvérsia seria exclusivamente jurídica, exigindo
apenas revaloração de fatos incontroversos. A decisão agravada manteve o óbice da
, enfatizando que a revisão do quantum da prestação pecuniária implicaria
Súmula 7/STJ
nova análise de elementos concretos do caso, em especial quanto à capacidade
econômica presumida, à adequação do valor arbitrado e à suficiência da fundamentação
individualizada.
4. No presente agravo regimental, a defesa afirma ter havido impugnação específica do
óbice da
e sustenta que a matéria comporta simples revaloração jurídica,
Súmula 7/STJ
alegando violação aos arts. 43, I, e 45, caput e § 1o, do Código Penal, bem como aos
princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, sob o argumento de que a
prestação pecuniária em 3 (três) salários mínimos acarretaria lesão aos meios de
subsistência do condenado e de seu núcleo familiar, requerendo a reconsideração da
decisão monocrática ou sua reforma pelo órgão colegiado para viabilizar o conhecimento
do agravo em recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática, ao não conhecer do
recurso especial com fundamento na
, incorreu em equívoco ao tratar como
Súmula 7/STJ
reexame fático-probatório o que a defesa qualifica como mera revaloração jurídica de
fatos incontroversos relativos à fixação da prestação pecuniária em 3 (três) salários
mínimos; e (ii) saber se, diante da forma como as instâncias ordinárias motivaram o
quantum da prestação pecuniária, seria possível, em recurso especial, rediscutir a
proporcionalidade e a adequação do valor arbitrado, à luz do
§ 1o, do Código
art. 45,
Penal e dos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, afastando-se
o óbice da
.
Súmula 7/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão monocrática não aplicou a
, tendo expressamente
Súmula 182/STJ
reconhecido que o agravo em recurso especial impugnou de modo suficiente o
fundamento central da inadmissão, de modo que o não conhecimento do recurso especial
decorreu exclusivamente da incidência da
.
Súmula 7/STJ
7. O Tribunal de origem fixou e manteve a prestação pecuniária com fundamentação
concreta e individualizada, à luz do
§ 1o, do Código Penal, considerando a
art. 45,
necessidade de evitar tanto a ineficácia da sanção quanto a inviabilização de seu
cumprimento, a ausência de informação específica sobre a renda dos réus, a adoção de
Documento eletrônico VDA56572229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:30
Código de Controle do Documento: 04bd3716-1192-44ae-88f5-29ef2642a6a2

renda presumida equivalente a um salário mínimo, a proporcionalidade do montante em
relação ao tempo de pena, a possibilidade de parcelamento e, ainda, a isonomia entre
corréus.
8. A pretensão de reduzir a prestação pecuniária ao mínimo legal demanda revisitar a
suficiência e a correção dos critérios empíricos utilizados pelas instâncias ordinárias —
renda presumida, capacidade econômica concreta, repercussão do valor na subsistência
do condenado e proporcionalidade da sanção substitutiva — configurando típica
controvérsia que exige nova valoração de elementos fático-probatórios, vedada em
recurso especial pela
.
Súmula 7/STJ
9. A distinção entre revaloração jurídica e reexame de provas impõe admitir, em recurso
especial, apenas a correção da qualificação jurídica de fatos já definitivamente fixados,
não sendo possível substituir o juízo concreto das instâncias ordinárias acerca da
suficiência, pertinência ou proporcionalidade da base empírica adotada; no caso, a
insurgência volta-se justamente a infirmar a valoração judicial relativa à capacidade
econômica presumida e à adequação do montante fixado, o que extrapola os limites
cognitivos do recurso especial.
10. A decisão agravada está alinhada à jurisprudência desta Corte, segundo a qual a
revisão do quantum da prestação pecuniária substitutiva, fixada dentro dos limites legais
e com fundamentação concreta e individualizada, demanda incursão no acervo fático-
probatório, sendo inviável em sede de recurso especial, ainda que a parte recorrente
rotule sua pretensão como mera revaloração jurídica.
11. Não se verifica, no caso concreto, ausência absoluta de motivação, fixação arbitrária
da prestação pecuniária ou ilegalidade flagrante que autorizem afastar o enunciado da
; há apenas inconformismo da defesa com o juízo de proporcionalidade
Súmula 7/STJ
realizado pelas instâncias ordinárias, matéria insuscetível de revisão na via especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão
monocrática que aplicou a
e não conheceu do recurso especial.
Súmula 7/STJ
Tese de julgamento:
1. A revisão, em recurso especial, do quantum da prestação pecuniária substitutiva fixada
com fundamentação concreta e individualizada pelas instâncias ordinárias demanda
reexame fático-probatório, o que atrai a incidência da
.
Súmula 7/STJ
2. A mera alegação de revaloração jurídica não afasta o óbice da
quando a
Súmula 7/STJ
pretensão recursal visa rediscutir a suficiência dos critérios empíricos utilizados, a
capacidade econômica do condenado e a proporcionalidade do valor fixado.
3. A superação da
, em agravo regimental, exige demonstração de flagrante
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA56572229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:30
Código de Controle do Documento: 04bd3716-1192-44ae-88f5-29ef2642a6a2

ilegalidade, teratologia ou ausência absoluta de fundamentação, não configuradas quando
há motivação concreta para a fixação da prestação pecuniária dentro dos limites legais.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 43, I; 45, caput e § 1o; 334-A, § 1o, I;
Decreto-
, arts. 2o e 3o;
;
(afastada).
Lei n. 399/1968
Súmula 7/STJ Súmula 182/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ,
, Rel. Ministra Daniela
AREsp n. 2.472.048/PR
Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26.11.2024, DJe 4.12.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de AGRAVO REGIMENTAL interposto por ANDRÉ DOUGLAS
TOLEDO RODRIGUES contra decisão monocrática que, nos autos do Agravo em
Recurso Especial n.
conheceu do agravo para não conhecer do recurso
3.071.142/PR,
especial, em razão da incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-
se, desde logo, que, embora o agravo em recurso especial originário tenha sido interposto
em nome de ANDRÉ DOUGLAS TOLEDO RODRIGUES e HERMÍNIO
MENDONÇA, o presente agravo regimental foi manejado apenas em favor de ANDRÉ
DOUGLAS TOLEDO RODRIGUES, não havendo insurgência regimental autônoma de
HERMÍNIO MENDONÇA.
Consta dos autos que os agravantes originários foram condenados pela prática
do crime previsto no
-A, § 1o, I, do Código Penal,
os arts. 2o e 3o do Decreto-
art. 334
c/c
, porque transportavam 1.570 maços de cigarros de procedência
Lei n. 399/1968
estrangeira. A ANDRÉ DOUGLAS TOLEDO RODRIGUES foi imposta pena de 2
(dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de
direitos, dentre elas prestação pecuniária equivalente a 3 (três) salários mínimos. A
HERMÍNIO MENDONÇA, condenado à mesma pena corporal, em regime inicial
semiaberto, o Tribunal de origem, de ofício, substituiu a reprimenda privativa de
liberdade por restritivas de direitos, inclusive prestação pecuniária no mesmo montante
de 3 (três) salários mínimos.
Na apelação, a defesa requereu, entre outros pontos, a redução da prestação
pecuniária ao mínimo legal. O Tribunal Regional Federal da 4a Região, contudo, negou
provimento à insurgência defensiva, assentando que o valor da prestação deveria
permanecer em 3 (três) salários mínimos, por reputá-lo apto às finalidades repressiva e
pedagógica da sanção, observada a renda presumida dos acusados em patamar
equivalente a um salário mínimo e a possibilidade de parcelamento perante o Juízo da
execução.
No recurso especial, a defesa apontou violação ao
§ 1o, do Código
art. 45,
Penal, sustentando, em síntese, que a prestação pecuniária foi fixada em patamar
Documento eletrônico VDA56572229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:30
Código de Controle do Documento: 04bd3716-1192-44ae-88f5-29ef2642a6a2

desproporcional, sem observância da real capacidade econômica dos recorrentes. O apelo
nobre não foi admitido na origem, ao fundamento de que a pretensão recursal
demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada pela
. Sobreveio agravo em recurso especial, no qual se afirmou que a
Súmula 7/STJ
controvérsia seria exclusivamente jurídica e que o caso reclamaria mera revaloração de
fatos já assentados. A decisão agravada, contudo, concluiu que a insurgência não
ultrapassava a barreira cognitiva própria do recurso especial, porquanto a revisão do
quantum da prestação pecuniária demandaria nova incursão sobre os elementos concretos
do caso, especialmente quanto à capacidade econômica presumida dos condenados, à
adequação do valor arbitrado e à suficiência da fundamentação individualizada adotada
pelo Tribunal regional.
Nas razões do presente agravo regimental, a Defensoria Pública da União
sustenta, em suma, que houve impugnação específica do óbice da
e que a
Súmula 7/STJ
controvérsia devolvida à apreciação desta Corte não demanda reexame probatório, mas
simples revaloração jurídica dos fatos incontroversos já delineados no acórdão recorrido.
Afirma que a fixação da prestação pecuniária em 3 (três) salários mínimos violaria os
arts. 43, I, e 45, caput e § 1o, do Código Penal, bem como os princípios da
proporcionalidade e da individualização da pena, ao argumento de que a sanção imposta
causaria lesão aos meios de subsistência do condenado e de seu núcleo familiar. Requer,
ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do feito ao órgão
colegiado, para reforma do decisum e conhecimento do agravo em recurso especial.
É o relatório.
VOTO

Como já consignado no relatório, o presente agravo regimental foi interposto
apenas por ANDRÉ DOUGLAS TOLEDO RODRIGUES. Desse modo, a presente
apreciação cinge-se exclusivamente à situação processual desse recorrente, não
alcançando HERMÍNIO MENDONÇA, que não deduziu insurgência regimental
autônoma.
No mais, a decisão agravada deve ser mantida.
De início, cumpre observar que, diversamente do que sustenta a petição
regimental, a decisão monocrática expressamente afastou a incidência da Súmula 182/STJ
, ao reconhecer que o agravo em recurso especial impugnou de modo suficiente o
fundamento central da inadmissão. O não conhecimento do recurso especial decorreu,
Documento eletrônico VDA56572229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:30
Código de Controle do Documento: 04bd3716-1192-44ae-88f5-29ef2642a6a2

exclusivamente, da incidência da
, e não de eventual deficiência de
Súmula 7/STJ
dialeticidade. A própria premissa inicial do agravo regimental, nesse ponto, não
corresponde ao conteúdo do decisum recorrido.
Superada essa observação, subsiste íntegro o fundamento central da decisão
agravada: a pretensão defensiva exige, sim, reexame do contexto fático-probatório, ainda
que apresentada sob o rótulo de mera revaloração jurídica.
Com efeito, o Tribunal de origem não manteve a prestação pecuniária de
forma arbitrária, abstrata ou desprovida de motivação. Ao contrário, registrou
expressamente que, à luz do
§ 1o, do Código Penal, o julgador deve evitar tanto a
art. 45,
ineficácia da sanção quanto a inviabilização de seu cumprimento; consignou a
inexistência de informação específica acerca da renda mensal dos réus; presumiu, então,
rendimento equivalente a um salário mínimo; e, a partir dessa moldura concreta, reputou
razoável a manutenção da prestação pecuniária no patamar de 3 (três) salários mínimos,
destacando, ainda, a proporcionalidade do montante diante do tempo de pena e a
possibilidade de parcelamento na fase executória. No tocante a HERMÍNIO
MENDONÇA, a Corte regional ainda ressaltou a necessidade de preservação da
isonomia com o corréu.
Nesse contexto, a pretensão de reduzir a prestação pecuniária ao mínimo legal
não se resolve por mero controle normativo abstrato do
§ 1o, do Código Penal.
art. 45,
Para acolher a tese defensiva, seria indispensável revisitar a suficiência dos critérios
empregados pelo Tribunal regional, a adequação da renda presumida, a capacidade
econômica concreta dos condenados, a repercussão do valor arbitrado sobre sua
subsistência e a própria proporcionalidade da sanção substitutiva diante das
circunstâncias do caso. Trata-se, portanto, de típica controvérsia que demanda nova
valoração de elementos fático-probatórios, providência vedada em sede de recurso
especial, nos termos da
.
Súmula 7/STJ
Não procede, por isso, a tentativa de enquadrar a matéria como simples
revaloração jurídica de fatos incontroversos. A distinção entre revaloração e reexame é
conhecida: admite-se, no recurso especial, atribuir correta qualificação jurídica a fatos
definitivamente assentados; não se admite, porém, substituir o juízo concreto das
instâncias ordinárias quando isso pressupõe rediscutir a suficiência, a pertinência ou a
proporcionalidade da base empírica utilizada no acórdão recorrido. Aqui, o que a defesa
pretende é precisamente infirmar a valoração judicial realizada quanto à capacidade
econômica presumida e quanto à adequação do montante fixado, o que extrapola os
lindes do apelo nobre.
Documento eletrônico VDA56572229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:30
Código de Controle do Documento: 04bd3716-1192-44ae-88f5-29ef2642a6a2

A decisão agravada, ademais, alinhou-se à orientação desta Corte em
precedente específico e recente, no qual se assentou que a revisão do
da
quantum
prestação pecuniária substitutiva, quando fixada com fundamentação concreta e
individualizada pelas instâncias ordinárias, demanda incursão no acervo fático-
probatório, sendo inviável em sede de recurso especial. Também ali se afirmou que a
alegação de revaloração jurídica não afasta o óbice da
quando a pretensão
Súmula 7/STJ
recursal exige nova análise dos elementos probatórios dos autos e que a prestação
pecuniária fixada dentro dos limites legais, com fundamentação concreta, não pode ser
anulada ou revista nessa via excepcional.
No mesmo sentido:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL.
DESCAMINHO.
SUBSTITUIÇÃO
DA
PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PRESTAÇÃO
PECUNIÁRIA. FIXAÇÃO DO QUANTUM ACIMA DO
MÍNIMO
LEGAL.
INOBSERVÂNCIA
DA
CAPACIDADE
ECONÔMICA
DO
CONDENADO.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, no qual se alega violação ao
§1o, do Código Penal. O agravante busca a redução
art. 45,
da pena pecuniária ao mínimo legal, alegando que as
instâncias ordinárias não consideraram a sua capacidade
econômica para fixar a prestação pecuniária em patamar
superior ao mínimo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o
valor da prestação pecuniária, fixado em 5 (cinco) salários-
mínimos, observou os critérios estabelecidos no
§1o,
art. 45,
do Código Penal.
II. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência desta Corte é pacífica ao exigir
que, ao fixar o valor da prestação pecuniária, o juiz observe
tanto o montante do dano causado quanto a capacidade
econômica do réu, conforme o
do Código Penal.
art. 45
4.
No
caso,
as
instâncias
ordinárias
não
fundamentaram adequadamente a fixação do valor da
Documento eletrônico VDA56572229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:30
Código de Controle do Documento: 04bd3716-1192-44ae-88f5-29ef2642a6a2

prestação pecuniária em 5 salários-mínimos, limitando-se a
considerar o valor da mercadoria apreendida, sem avaliar a
situação econômica do condenado, que é assistido pela
Defensoria Pública.
5. A ausência de fundamentação idônea, sobretudo no
tocante à capacidade financeira do réu, contraria o
entendimento consolidado no STJ, que exige a consideração
de tal fator para fixar o quantum da pena pecuniária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo conhecido e recurso especial provido para
reduzir o valor da prestação pecuniária ao mínimo legal,
fixado em 1 (um) salário-mínimo.
, relatora Ministra Daniela
(AREsp n. 2.472.048/PR
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
26/11/2024,
)
4/12/2024.
É certo que a defesa invoca precedentes nos quais se reconheceu a
necessidade de fundamentação idônea na fixação da prestação pecuniária, bem como a
possibilidade de controle da proporcionalidade da sanção substitutiva. Todavia, esses
julgados não infirmam a conclusão adotada no caso concreto, porque partem de
premissas diversas. A decisão agravada foi expressa ao consignar que aqui não se está
diante de ausência absoluta de motivação ou de fixação arbitrária dissociada de qualquer
dado concreto. Ao revés, houve indicação de critérios específicos: ausência de prova da
renda, adoção de renda presumida de um salário mínimo, consideração das finalidades
pedagógica e repressiva da pena, proporcionalidade do valor e viabilidade de
parcelamento. Pode-se até divergir do resultado valorativo alcançado pela instância
ordinária, mas o que não se admite, na via especial, é reconstruí-lo mediante nova
apreciação de seus pressupostos concretos.
Em suma, a defesa não logrou demonstrar ilegalidade flagrante, teratologia ou
ausência de fundamentação apta a justificar a superação do enunciado sumular. O que se
verifica é mero inconformismo com o juízo concreto de proporcionalidade realizado
pelas instâncias ordinárias, matéria insuscetível de revisão em recurso especial.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56572229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:30
Código de Controle do Documento: 04bd3716-1192-44ae-88f5-29ef2642a6a2

Documento eletrônico VDA56572229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:30
Código de Controle do Documento: 04bd3716-1192-44ae-88f5-29ef2642a6a2

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0394353-3
AREsp 3.071.142 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50122436720234047005
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANDRE DOUGLAS TOLEDO RODRIGUES
AGRAVANTE
: HERMINIO MENDONCA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Particular Contra a Administração em Geral -
Contrabando ou descaminho
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ANDRE DOUGLAS TOLEDO RODRIGUES
AGRAVANTE
: HERMINIO MENDONCA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449803881089458@
2025/0394353-3 - AREsp 3071142 Petição : 2026/0029801-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56480740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:18:45
Código de Controle do Documento: EDBC1640-498C-4ED1-8E2E-FE73AEB092EC